Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731295-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DA SILVA AGRAVADO: JOSE EDVALDO ALVES DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ GOMES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo 0723093-33.2024.8.07.0003 movida em desfavor de JOSÉ EDVALDO ALVES DA COSTA, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, condicionada à caução equivalente a três meses de aluguéis. Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, observo que o autor/agravante emendou a inicial para converter a ação de despejo em ação de cobrança, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pelo locatário. Intimado a se manifestar sobre se ainda tem interesse no julgamento do feito (despacho de ID. 64704319), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 65204307). E o relatório. Decido. Conforme se constata, a controvérsia que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento já não mais subsiste, não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional, de modo que resta caracteriza a perda superveniente do interesse processual. O art. 485, VI, do CPC, dispõe que "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual".Dentro dessa mesma perspectiva, o art.17 desse mesmo diploma processual dispõe: "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Desse modo, pode-se afirmar que há interesse de processual quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Assim, se a decisão recorrida sofreu alteração posterior, ajustando-se, desse modo, à pretensão do recorrente, não mais subsiste interesse na continuidade do trâmite recursal. Tem-se, portanto, por PREJUDICADA a análise do presente agravo, haja visa a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Assim, preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator